Tribunal: TJES
Processo: 5001119-28.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001119-28.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WILHAN RANLOW CEGLIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRÁTICA DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. CANCELAMENTO DA CNH. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor pugna pela nulidade do cancelamento de sua CNH, bem como dos pontos lançados em seu prontuário. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que “restou comprovado que na CNH do autor (ID 37940327) consta que ele exerce atividade remunerada na condução de veículo automotor (§ 5º do art. 261 do CTB), não havendo informação nos autos de que a mesma tenha cometido infrações aptas a superar o limite de 40 (quarenta) pontos, no prazo de doze meses, independentemente da natureza das infrações cometidas”.

2. Em recurso inominado, o DETRAN pugna pela reforma da sentença para que seja negado provimento aos pedidos autorais. O autor requer, em contrarrazões, que seja mantida incólume a sentença proferida.

3. Entendo que a sentença merece reformas. O cancelamento de Permissão do Direito de Dirigir está disposto no artigo 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média”. Inaplicável ao caso em tela o limite de 40 pontos estabelecido para suspensão de CNH.

4. O STJ possui entendimento no sentido de que “o direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média, segundo disposto no § 3º do art. 148 do CTB. Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei” (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014).

5. No caso, o autor não implementou tais condições, pois praticou infração definida como gravíssima pelo CTB. Assim, teve sua permissão do direito de dirigir cancelada em virtude de infrações graves/gravíssimas ocorridas no período em que se encontrava com a habilitação provisória, na forma do que prevê o art. 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro.

6. O TJES já decidiu que “ainda que emitida a CNH definitiva do Apelante, resta plenamente possível seu cancelamento, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria sua expedição” (TJES, Classe: Apelação, 024151377702, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 28/05/2018).

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)